Tribunal: TJMT
Processo: 1016513-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016513-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 361.871.196-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA OU ALTERADA (PRADA). EMBARGO JUDICIAL. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública, determinando: suspensão da exploração econômica de áreas desmatadas sem autorização; apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); imposição de embargo judicial à área; averbação da existência da ação na matrícula do imóvel; e comunicação à SEMA para fiscalização. O agravante sustenta que sua propriedade rural obteve validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), aderiu ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e obteve desembargo administrativo da área.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é adequada a determinação judicial de apresentação de novo PRADA quando já existe projeto apresentado no âmbito administrativo; e (
ii
) saber se é cabível a imposição de embargo judicial sobre área já desembargada administrativamente pelo órgão ambiental competente.

III. Razões de decidir

3.
A determinação judicial para elaboração e execução de PRADA possui caráter satisfativo, não se tratando de mera providência cautelar. A imposição de novo PRADA quando já existe projeto apresentado administrativamente configura duplicidade de obrigações e viola o disposto no § 3o do art. 300 do CPC, que veda a tutela antecipada com risco de irreversibilidade dos efeitos.

4. O embargo judicial sobre área já desembargada administrativamente pelo órgão ambiental competente configura incongruência entre esferas decisórias, vulnerando os princípios da coerência institucional e da segurança jurídica. A decisão administrativa de desembargo constitui expressão legítima da autoridade técnica competente.

5. As medidas preventivas que visam evitar novas intervenções na vegetação nativa e determinam a manutenção de atividades devidamente licenciadas devem ser mantidas, por se revestirem de caráter cautelar e encontrarem fundamento no princípio da prevenção.

6. A averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel justifica-se em razão da natureza
propter rem
da responsabilidade civil por danos ambientais, conferindo publicidade e eficácia à tutela ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido

para reformar a decisão agravada quanto à obrigação de apresentação de novo PRADA e ao embargo judicial da área, mantendo-se as demais determinações.

Tese de julgamento
: “
1. A determinação judicial de apresentação de novo PRADA, quando já existe projeto apresentado no âmbito administrativo, configura duplicidade de obrigações e viola o § 3o do art. 300 do CPC. 2. O embargo judicial sobre área já desembargada administrativamente pelo órgão ambiental competente vulnera os princípios da coerência institucional e da segurança jurídica. 3. As medidas preventivas destinadas a evitar novos danos ambientais devem ser mantidas em observância ao princípio da prevenção.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11
, e 300, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024; TJMT, N.U. 1001701-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025; TJMT, N.U. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da ação civil pública no 1001702-71.2024.8.11.0088, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
. A referida decisão deferiu tutela de urgência para: (i) suspender a exploração econômica e o uso produtivo de áreas desmatadas sem autorização; (
i
i
)
determinar a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); (
i
ii
)
impor embargo judicial à área; (
i
v
)
averbar a existência da ação na matrícula do imóvel; e (v) comunicar à SEMA/MT para fiscalização.

O agravante sustenta que sua propriedade rural, Fazenda Estrela do Aripuanã, obteve validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pela SEMA/MT, aderiu ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) mediante assinatura dos Termos de Compromisso (TCC e TCR no 2348/2023), apresentou o PRADA exigido e obteve o desembargo administrativo da área. Alega que a imposição de novo PRADA e embargo judicial é desarrazoada e desproporcional, especialmente diante da Decisão Administrativa no 827/SGPA/SEMA/2024 que reconheceu a regularidade ambiental do imóvel.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada até o julgamento final e, ao final, o provimento integral do recurso para cassar a decisão que concedeu a tutela de urgência.

A liminar recursal foi parcialmente deferida (Id. 288570382),
para
suspende
r
os efeitos da decisão agravada quanto: (i) à obrigação de apresentação e execução de novo PRADA; e (
i
i
)
ao embargo judicial da área, considerando a existência da Decisão Administrativa no 827/SGPA/SEMA/2024, que reconheceu o desembargo administrativo da área autuada.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, reconhecendo parcialmente a regularidade ambiental do agravante, mas defendendo a manutenção das medidas preventivas,
tais
como a abstenção de novos desmatamentos e a exigência de licenciamento
para
atividades potencialmente poluidoras
(Id. 291557890)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, asseverando que a imposição de obrigações satisfativas, como a apresentação de novo PRADA e o embargo judicial sobre área já regularizada administrativamente, caracteriza
bis in idem
e afronta à segurança jurídica, razão pela qual tais medidas devem ser afastadas. No entanto, opinou pela manutenção das medidas preventivas, voltadas a evitar novos danos ambientais (Id. 294840921).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT que, nos autos da ação civil pública no 1001702-71.2024.8.11.0088, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu a tutela de urgência determinando
a
:
(i) suspen
são d
a exploração econômica e
d
o uso produtivo de áreas desmatadas sem autorização; (
ii
) apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); (
iii
) impo
sição de
embargo judicial à área; (
iv
) averba
ção d
a existência da ação na matrícula do imóvel; e (v) comunica
ção
à SEMA/MT para fiscalização
das medidas determinadas.

A controv
érsia cinge-se à análise dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
),
especificamente quanto à determinação de apresentação de PRADA, embargo judicial da área, suspensão de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente e averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

Inicialmente, registro que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo à análise do mérito.

No que tange à imposição de apresentação
e execução
de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA)
, verifica-se que tal medida está revestida de nítido caráter satisfativo, não se tratando de mera providência de cunho cautelar ou preventivo.

A jurisprudência consolidada neste e. Tribunal tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a determinação judicial para elaboração e execução de PRADA, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, revela-se desproporcional e desarrazoada, sobretudo diante da vedação expressa contida no § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil. Referido dispositivo legal estabelece a inviabilidade de concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colacionam-se os precedentes: (i)
N.U.
1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024;
(
ii
)

N.U
.
1001701-59.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
M
á
rio Roberto Kono
d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
04
.
03
.
2025
;
e (
iii
)

N.U. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025).

No
caso
em análise, os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que o agravante observa as obrigações legais e administrativas impostas pelo órgão ambiental competente. Com efeito, foi promovida a validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pela SEMA/MT (Id. 288396894), formalizada a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) mediante assinatura dos Termos de Compromisso TCC e TCR no 2348/2023 (Ids. 288396897 e 288396896), bem como apresentado o PRADA exigido (Id. 288396898).

Dessa forma, a
nova exigência judicial de apresentação e execução de PRADA
, sob o manto de medida liminar, não somente se mostra
redundante
, como também
configura duplicidade de obrigações
, impondo ao agravante ônus excessivo e juridicamente injustificável, com potencial de acarretar-lhe
prejuízo desproporcional
.

No que se refere ao embargo judicial da área
, constata-se manifesta inadequação da medida, tendo em vista a existência da Decisão Administrativa no 827/SGPA/SEMA/2024 (
Id. 288396899)
, por meio da qual a própria SEMA/MT, autoridade ambiental competente, determinou expressamente o desembargo da área autuada, reconhecendo
que o imóvel rural objeto da ação coletiva se encontra em fase de regularização ambiental.

A imposição de embargo judicial sobre área já desembargada administrativamente configura evidente incongruência entre esferas decisórias, vulnerando os princípios da coerência institucional e da segurança jurídica. Tal duplicidade de medidas não apenas compromete a eficácia dos atos administrativos regularmente expedidos, como também expõe o agravante ao risco de danos irreparáveis, dada a paralisação indevida de atividade já reconhecida como regular.

A manutenção
simultânea
de embargo judicial e de decisão administrativa de desembargo sobre a mesma área
destoa dos postulados que regem o Estado Democrático de Direito
, em especial os princípios da
razoabilidade
, da
proporcionalidade
e da
lealdade institucional entre os Poderes e órgãos administrativos
.

Cumpre ressaltar que a
decisão administrativa proferida pela SEMA/MT
constitui expressão legítima da autoridade técnica incumbida da
fiscalização, monitoramento e gestão ambiental no Estado
, devendo prevalecer enquanto não evidenciada
ilegalidade ou ilegitimidade manifesta
, circunstância que
não se verifica nos autos
.

Assim, impõe-se o
afastamento da medida de embargo judicial
, para restabelecer a harmonia entre os atos administrativos regularmente praticados e os provimentos jurisdicionais, assegurando-se, com isso, o respeito à
ordem jurídica ambiental e à boa-fé objetiva
.

Quanto às demais obrigações determinadas na decisão agravada
.
Não obstante o reconhecimento da desnecessidade de apresentação
e execução
de novo PRADA e da inadequação do embargo judicial, as demais determinações contidas na decisão agravada devem ser mantidas, em observância ao princípio da prevenção, que norteia a
atuação jurisdicional em matéria ambiental
.

As medidas que visam evitar novas intervenções na vegetação nativa da propriedade, bem como aquelas que determinam a manutenção de atividades devidamente licenciadas e o cuidado com os indivíduos arbóreos existentes, revestem-se de caráter preventivo e encontram fundamento na necessidade de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Tais determinações não configuram antecipação indevida do mérito, mas sim medidas cautelares destinadas a prevenir a ocorrência de novos danos ambientais, sendo compatíveis com os pressupostos da tutela de urgência.

Por fim, quanto à averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação civil pública, entendo que tal medida deve ser mantida. Trata-se de providência que se justifica em razão da natureza
propter rem
da responsabilidade civil por danos ambientais, conferindo publicidade e reforçando a eficácia da tutela ambiental perseguida nos autos, sem que disso decorra prejuízo desproporcional à parte agravante.

Não incide, na hipótese, o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de condenação em honorários advocatícios na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA
, para reformar a decisão agravada exclusivamente no que tange: (
i
) à obrigação de espacializar e recuperar a área degradada mediante apresentação e execução de novo Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); e (
ii
) ao embargo judicial da área, considerando a existência da Decisão Administrativa no 827/SGPA/SEMA/2024 que determinou o desembargo administrativo da área autuada, mantendo-se intactas as demais determinações da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025